Tribunal: CARF
Processo: 10880.909441/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909441/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.632 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/11/2005
COMPENSAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se do instituto da compensação, há que se comprovar, com
documentação hábil e idônea, a certeza e liquidez do crédito a ser oferecido
para o encontro de contas, acompanhada tal documentação da respectiva
conciliação contábil, uma vez que a escrituração contábil faz prova a favor
do requerente. Na falta de liquidez e certeza do crédito, não há possibilidade
de se efetivar a compensação pretendida.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Declaração de Compensação de no
24480.80327.1111101.3.04-0209, onde a ora recorrente pretendeu compensar crédito oriundo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909441/2015-59
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909441/2015-59

pagamento indevido de Cofins , código de receita 2172, no valor de R$ 2.733.924,87), com débitos
de sua titularidade.

2.

A compensação não foi homologada, pelo Despacho Decisório Eletrônico no de
rastreamento 098676075, em função de o valor do DARF indicado como objeto do pagamento a ser
utilizado como crédito em compensação estar totalmente utilizado para quitar débito titularizado
pelo requerente, não restando crédito disponível.
3.

Não satisfeito, o requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, onde,
conforme nos relata o Ilustre Julgador da DRJ/CURITIBA, alega :
Após resumir os fatos, esclarece que em relação ao período de apuração
31/10/2005 houve pagamento indevido de Cofins. Salienta que o PER/Dcomp foi
preenchido com erro em relação aos valores indicados. Diz que o erro ocorreu
por falta de “instruções claras da própria Receita Federal” quanto ao
preenchimento dos Per/Dcomp.
A seguir, defende o direito à restituição de tributo pago indevidamente por erro
de fato. Transcreve dispositivos do CTN (art. 165, II), além de doutrina, para
ressaltar que “a escrituração contábil, onde consta o valor real devido, e levada
a registro na JUCESP, atendeu todos os requisitos exigidos por lei e, com apoio
no artigo 923 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, faz prova a favor
da Impugnante.” Salienta a existência de jurisprudência do CARF e afirma que,
no caso sob análise, “apurou e declarou os valores devidos de Cofins do período
de 31/10/2005, bem como a sua Declaração de Resultado do Exercício – DRE
face seus balancetes contábeis, tendo levado toda essa documentação contábil a
registro perante a JUCESP, conforme determina a Lei no 6.404/76. Portanto,
essa documentação é prova incontestável a seu favor e, que demonstra que
houve erro de fato na declaração de compensação, mas que por si só não
desnatura ou lhe impede o seu lídimo direito de compensar seu crédito,
decorrente de saldo negativo de IRPJ, com outros tributos arrecadados pela
SRFB.”
Ao final, pede que se reconheça a procedência da manifestação e,
consequentemente, que se homologue a compensação.
4.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/CURITIBA, no Acórdão no 06-60.442, assim
ementou a sua decisão :
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/11/2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. DCOMP. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos que o crédito informado como suporte para
compensação foi utilizado pela contribuinte na extinção de outros
débitos, não se homologam as compensações requeridas.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A alegação do direito desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período não é suficiente para
demonstrar que houve erro na apuração da base de cálculo da
contribuição e, consequentemente, que houve pagamento indevido
ou maior que o devido de Cofins.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909441/2015-59

5.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/CURITIBA, onde, repisando os argumentos trazidos em Manifestação de
Inconformidade, alega, em síntese :

- I – DOS FATOS
1. Trata-se de PER/DCOMP no 24480.80327.111110.1.3.04-0209, que gerou o
PA de crédito no 10880.909..441/2015-59, que foi homologado parcialmente sob
a alegação de insuficiência de crédito.
2. No entendimento da SRFB a Recorrente utilizou-se de crédito além do que
tem direito ocasionando, assim, compensação indevida por insuficiência de
crédito e, portanto, a exigência do presente crédito tributário.
II - DO DIREITO
5. No período de apuração de 31/10/2005, a Recorrente realizou pagamento
indevido da COFINS.
7. Ocorre que, houve um equívoco (erro material) da Recorrente ao preencher a
PERD/COMP, pois informou valores incorretos que levou à conclusão de
insuficiência de crédito para fins de compensação.
(...)
9. Assim, não obstante a comprovação e existência do seu crédito decorrente de
pagamento a maior de COFINS, a Recorrente teve o seu pedido de compensação
não homologado pela ilustre autoridade administrativa, que sempre teve acesso e
conhecimento dos dados fiscais.
II.1 – DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO
INDEVIDAMENTE POR ERRO DE FATO
11. A mens legis do artigo 165 do CTN, acima transcrito, está fundada no
Princípio Geral de Direito, que proíbe o enriquecimento sem causa, sendo à parte
que recebeu indevidamente aquilo que não era devido, obrigado a restituir àquele
que pagou indevidamente.
13. Nesta senda, importante ressaltar que a escrituração contábil, onde consta o
real valor devido, e levada à registro na JUCESP, atendeu todos os requisitos
exigidos por lei e, com apoio no artigo 923 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999, faz prova a favor da Recorrente.
(...)
15. No caso em testilha, a Recorrente atendendo os requisitos legais apurou e
declarou os valores devidos de COFINS do período de 31/12/2005, bem como a
sua Declaração de Resultado do Exercício – DRE face seus balancetes contábeis,
tendo levado toda essa documentação contábil à registro perante a JUCESP,
conforme determina a Lei no 6.404/76. Portanto, essa documentação é prova
incontestável a seu favor e, que demonstra que houve erro de fato na declaração
de compensação, mas que por si só não desnatura ou lhe impede o seu lídimo
direito de compensar seu crédito, decorrente de saldo negativo de IRPJ, com
outros tributos arrecadados pela SRFB.
III - DO PEDIDO
20. Por todo o exposto requer o recebimento e provimento do presente recurso
voluntário para reconhecer o crédito da Recorrente e consequentemente
homologar a compensação realizada via PERD/COMP, pelos fundamentos acima
mencionados, face o flagrante erro material que não possui o condão de infirmar
o crédito da Recorrente.

6.

É o relatório

Voto
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909441/2015-59

Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade.
8.

Tratando-se de Declaração de Compensação, onde o crédito é oferecido pela
declarante, cabe á mesma declarante possuir e apresentar á autoridade fazendária para
comprovação de seu direito creditório, os documentos e conciliações contábeis devidas que
suportem o crédito oferecido.
9.

O indeferimento do presente pedido de compensação, pela DRF de origem, foi motivado
pelo fato de o pagamento mencionado no Per/Dcomp ter sido usado integralmente na quitação de débito
de titularidade da recorrente, não restando saldo creditório disponível.
10.

O artigo 165, II, do CTN, garante o direito á restituição do tributo no caso de erro no
cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao afirmar que a lei
poderá autorizar a compensação, nas condições e sob garantias nela estipuladas, exigindo ainda que os
créditos sejam líquidos e certos.
11.

Desse modo, o art. 170 do CTN não deixa dúvidas de que, para haver compensação de
dívidas fiscais, torna-se indispensável a sua autorização por lei específica, bem como os créditos sejam
líquidos e certos.
12.

Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em, regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito probatório, qual
seja, o de que quem acusa e/ou alega deve provar (artigo 333 do Código de Processo Civil).
13.

Quando a situação posta se refere á restituição/compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência do indébito.
Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito,
quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a
apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resistir á pretensão do interessado, indeferindo
o pedido ou não homologando a compensação, incumbirá a ele – o contribuinte – na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
14.

Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório e nem mesmo a explicação sobre a origem do crédito, apenas a alegação
de que houve erro de fato no preenchimento da DCOMP, não existem elementos para conferir certeza e
liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
15.

Como bem esclarece o Ilustre Julgador da DRJ/CTA, cujos dizeres adoto como
razões de decidir :
A contribuinte esclarece que em relação ao período de apuração 31/10/2005
houve pagamento indevido de Cofins. Salienta que o PER/Dcomp foi preenchido
com erro em relação aos valores indicados. A seguir, defende o direito à
restituição de tributo pago indevidamente por erro de fato. Transcreve
dispositivos do CTN (art. 165, II), além de doutrina, para ressaltar que a
escrituração contábil faz prova a favor da Impugnante. Ao final, pede que se
reconheça a procedência da manifestação e, consequentemente, que se
homologue a compensação.
Consultando-se o sistema de controle de DCTF vê-se que, em relação ao período
de apuração 10/2005, a contribuinte transmitiu onze DCTF, sendo a primeira em
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909441/2015-59

05/12/2005 e a última em 30/12/2010. Na primeira declaração apresentada, o
débito de Cofins foi confessado como sendo de R$ 2.733.924,87. Na segunda
declaração, o débito foi mantido, contudo, na terceira, foi reduzido para R$
2.523.491,38. Nas sete últimas – inclusive na DCTF que se encontra ativa,
portanto – o débito foi confessado como sendo de R$ 2.733.924,87 e para
extingui-lo a contribuinte indicou o pagamento de R$ 2.733.924,87, efetuado em
14/11/2005, indicação, aliás, que foi respeitada pela RFB no processamento do
despacho decisório.
Como ressaltado, a contribuinte informa que há crédito e que o Per/Dcomp foi
preenchido com erro. Defende o seu direito e alega que a escrituração contábil
faz prova em seu favor.
(...)
Se, como no presente caso, o Darf indicado como representativo do crédito foi
integralmente utilizado para pagamento de um tributo confessado pela própria
contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido e não homologar a
compensação está correta. Assim, para modificar o fundamento desse ato
administrativo, cabe à manifestante demonstrar erro no valor declarado ou nos
cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento
permanece.
No caso em questão, além da alegação de erro contida na manifestação, nada foi
apresentado para comprovar o direito pleiteado. A contribuinte até tem
conhecimento, tanto que alega, que a escrituração contábil desde que efetuada
nos termos da legislação, faz prova em seu favor, contudo, embora alegue
possuir o crédito, nada apresenta em favor de sua liquidez e certeza.

16.

Portanto, a recorrente não trouxe aos autos comprovação do seu direito alegado,
tornando o Despacho Decisório e o Acórdão DRJ/CTA inquestionáveis.
Conclusão
17.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso e não reconheço o direito
creditório..

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital